Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731198-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO: EXCESSO DE EXECUÇÃO, COMPENSAÇÃO E BITRIBUTAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma de decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença em ação civil pública. 2. Fatos relevantes. (i) iniciada a fase de cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra a parte agravante (executada), em 2008. (ii) condenação em valor determinado (quantia líquida do contrato administrativo – R$ 36.197.165,36). (iii) acórdão formador do título executivo judicial enfrentou as questões relativas à compensação de valores e aos parâmetros de atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é concretamente viável (i) a compensação de alegados débitos e créditos entre exequente e executada; (ii) o reconhecimento da ocorrência de bitributação e (iii) nova definição das taxas de correção monetária e juros de mora aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada material confere à decisão de mérito uma autoridade que a torna imutável e indiscutível, não sujeita a recurso (CPC, art. 502). 5. Após o trânsito em julgado, uma vez consolidada a coisa julgada material, as questões resolvidas na lide não podem ser reanalisadas, exceto nas hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505). No caso concreto, a temática da compensação dos valores referentes ao contrato anulado já teria sido analisada pelo órgão colegiado ao tempo do julgamento da apelação, da qual foi formatado o acórdão do título executivo judicial. 6. Cabe ao executado/impugnante o ônus probatório do alegado excesso de execução, o que não foi concretamente cumprido (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o). Alegações genéricas de bitributação, sem especificação de quais tributos não teriam sido abatidos e sem apresentação da estimativa dos valores contestados, não se mostram aptas ao cumprimento do aludido encargo processual. 7. Os parâmetros definidos de correção monetária e de juros de mora estão acobertados pelos efeitos da coisa julgada, de sorte a não permitir rediscussão (Código de Processo Civil, arts. 505 e 508). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406, do Código Civil, defendendo que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de correção monetária e juros de mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 176 dos recursos repetitivos. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 884 e 886, ambos do CCb, alegando que se deve promover a compensação e o abatimento de tributos para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública; c) artigo 59 da Lei 8.666/1993, sob o fundamento de que a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelos serviços prestados e equipamentos cedidos II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 72123385, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 72123386), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 72552908), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406, 884, 886, todos do CCb, e 59 da Lei 8.666/1993, bem assim, no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a não viabilidade de compensação dos valores referentes ao contrato anulado já foi analisada pelo órgão julgador (...) A teor do art. 59 da Lei n. 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos ex tunc e a indenização somente será devida ao contratado se a nulidade não lhe for imputável, o que não se observa no caso sub examine, no qual se comprovou que a pessoa jurídica contratada integrou o esquema fraudulento em conluio com servidor público e funcionários de outras sociedades empresárias (...) cabe ao executado/impugnante o ônus probatório do alegado excesso de execução, o que não foi exaustivamente evidenciado no caso concreto (Código de Processo Civil, art. 525, §4o), uma vez que se restringe às alegações genéricas de bitributação, sem especificar quais tributos não teriam sido abatidos e sem apresentar a estimativa dos valores que contesta (...) o ponto acerca da alegada bitributação também diz respeito ao mérito do processo de conhecimento, de sorte que o pedido de abatimento de impostos no valor da condenação deveria ter sido suscitado a tempo e modo (...) No que diz respeito aos parâmetros de correção e juros de mora, conforme ressaltado na ocasião do indeferimento da concessão da medida liminar, a questão foi devidamente enfrentada durante a fase de conhecimento do processo (ID 68199515). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, também, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029